Tribunal: TJDFT
Processo: 0716905-49.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Direito de família. Apelação. Ação de exoneração de alimentos avoengos. Obrigação subsidiária e complementar. Manutenção do plano de saúde. Recurso dos réus desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
I- Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos avoengos formulado por avó paterna em face de seus netos. Os alimentandos e o Ministério Público recorreram. Os alimentandos possuem necessidades especiais de saúde: um com transtorno do espectro autista e o outro em tratamento para transtorno de ansiedade.
II- Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) estão presentes os requisitos para a exoneração total dos alimentos avoengos; ou (ii) se é cabível a exoneração parcial, com a manutenção de obrigação alimentar subsidiária e complementar por parte da avó.
III- Razões de decidir
3. A obrigação alimentar dos avós é subsidiária e complementar à dos pais, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos genitores (artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil e Súmula 596 do STJ).
4. O recebimento de pensão pela genitora, em valor inferior ao alegado e que se mostra insuficiente diante das necessidades dos alimentandos, somado à ausência do genitor, que reside em outra unidade da federação, justifica a manutenção de obrigação alimentar subsidiária pela avó.
5. A avó paterna, aufere elevados rendimentos como aposentada da Câmara dos Deputados, possui plano de saúde da própria Casa Parlamentar e assumiu voluntariamente a obrigação alimentar por anos, não podendo interrompê-la abruptamente, sob pena de prejudicar o atendimento às necessidades prementes dos menores, notadamente em razão do estado de saúde.
6. É razoável a exoneração parcial dos alimentos avoengos, com a manutenção, pela avó, do custeio do plano de saúde dos netos, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do melhor interesse dos menores. Precedente do TJDFT (Acórdão 1634288).
7. A decisão judicial em matéria de alimentos sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista em caso de alteração da situação fática.
IV- Dispositivo
8. Recurso dos réus desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação de exoneração, reduzindo a prestação alimentar da avó à manutenção do plano de saúde dos menores.
--------------
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1634288, 0760730-52.2019.8.07.0016, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL